Tribunal: TJMT
Processo: 0041918-11.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0041918-11.2019.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Na espécie, a pena para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica foi fixada abaixo de 1 (um) ano e transitou em julgado para a acusação, de modo que, verificando-se o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110, caput, do Código Penal.
02. Recurso provido e, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, declarada extinta a punibilidade do apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041918-11.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANTONIO MACIEL ROCHA - CPF: 049.021.861-01 (APELANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), ARMANDO DO CARMO ROBERTO DE JESUS - CPF: 431.586.179-00 (APELANTE), HELLEN CAROLINE MEIRA COSTA - CPF: 018.675.301-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Na espécie, a pena para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica foi fixada abaixo de 1 (um) ano e transitou em julgado para a acusação, de modo que, verificando-se o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110,
caput,
do Código Penal.
02. Recurso provido e, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, declarada extinta a punibilidade do apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Antonio Maciel Rocha
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
nos autos da ação penal n. 0041918-11.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal, à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, além da condenação acessória consistente em indenização mínima por dano moral no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 215240147).

Nas
razões recursais,
o apelante requer que seja declarada a extinção da pretensão punitiva, em virtude da prescrição retroativa em concreto (id. 215242903).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público concordou com a pretensão recursal e pugnou pelo acolhimento do apelo (id.
215242905
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id.
218269676
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise da matéria.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (id. 210459152).

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular à data de
9 de fevereiro de 2021
(id. 215240111).

Devidamente instruída a ação penal, proferiu-se sentença condenatória em
12 de março de 2024
, ocasião em que foi fixada pena de
3 (três) meses
de detenção (id. 215240147).

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta ao recorrente transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser verificado pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110,
caput
, do Código Penal.

Diante desse cenário, constata-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram mais de 3 (três) anos.

Assim, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, a pena inferior a 1 (um) ano prescreve em 3 (três) anos.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública, pode e deve se declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por conseguinte, alcançado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia (09/02/2021) e a prolação da sentença penal condenatória (12/03/2024), de rigor o acolhimento do recurso, que inclusive foi objeto de anuência pelo
Parquet
, a fim de declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, aferido pela pena em concreto transitada em julgado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto e declaro, com fulcro no artigo 107, IV
c/c
artigos
109, VI e 110,
caput
, do Código Penal
, extinta a punibilidade
do apelante
Luiz Antonio Maciel Rocha
pela prática do crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024